Tribunal: TJES
Processo: 5013402-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013402-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TELEFONIA. COBRANÇA
INDEVIDA
DE MULTA
DE FIDELIZAÇÃO
.
RESCISÃO MOTIVADA
.
REDUÇÃO DO
DANO MORAL.
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

2.
A responsabilidade d
o fornecedor

no âmbito das
relações
de consumo
é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
2
.
No caso,
restou configurada a responsabilidade da apelante pela não continuidade da prestação dos serviços de telefonia, na medida em que há comprovação nos autos acerca da impossibilidade técnica de cobertura no novo endereço da consumidora, tornando indevida a cobrança de multa por fidelização do contrato firmado entre as partes
.
4.

As provas dos autos

revela
M
a boa-fé da
consumidora
e sua inequívoca intenção de continuidade da avença, tendo encontrado óbice na inviabilidade técnica da ré em prestar seus serviços na nova localidade da
empresa
, impedindo-a de honrar com a cláusula de fidelizaçã
o.
5.
Sendo

motivada
a rescisão antecipada do contrato,
torna-se
indevida,
por consequência lógica
, a cobrança da multa de fidelização.
6
.

Consoante jurisprudência do Col. STJ,

a
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica.
7.

A fixação do valor a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, e, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Quantum de indenização reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais),

eis que adequado e suficiente par
a reparar o dano sofrido pel
a

consumidora
.

8
.

Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013402-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-A
APELADO: QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO GOBBO NASCIMENTO - ES9335-A

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
interposta contra sentenç
a
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª Vara Cível de
Vitória
que, em suma, julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de declarar a inexistência da multa por cancelamento de contrato no valor de R$ 4.031,95 (quatro mil e trinta e um reais e noventa e cinco centavos); e condenar a demandada ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para compensação pelos danos morais sofridos pela autora.

C
onden
ou ainda
a apelante
em custas processuais e honorários advocatícios
de sucumbência
fixados
em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da condenação
.

Em suas razões, requer a apelante a reforma da sentença, alegando em suma que
(i)
a multa de fidelização encontra-se prevista contratualmente, diante da hipótese de quebra antecipada de contrato;
(ii)
a multa cominatória fixada pelo magistrado de piso excede os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; e
(ii
i
)
deve ser afastado o dever de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzido o valor da condenação.

Considerando as razões das partes e a motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal
d
o presente recurso
cinge-se a
investigar
quem deu causa ao término do contrato para estabelecer se há validade na cobrança da multa,

bem como
se há
dano moral indenizável.

Pois bem.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Analisando
os autos, verifico que
restou configurada a
responsabilidade da apelante pela não continuidade da prestação dos serviços de telefonia
, na medida em que há comprovação nos autos
acerca
d
a
impossibilidade técnica de cobertura no novo endereço da consumidora, tornando
indevida

a
cobrança de multa por fidelização d
o
contrato
firmado entre as partes
.

I
sso porque ficou clar
a
, durante
toda
a relação contratual,
a boa-fé da
consumidora
ora apelada e sua inequívoca intenção de continuidade d
os termos d
a avença, tendo encontrado óbice, todavia, na inviabilidade técnica da ré em prestar seus serviços na nova localidade da
empresa
, impedindo-a de honrar com a cláusula de fidelização
.

Por este
motivo
é que
a
apelada
tomou a atitude de rescisão antecipada do contrato n
° 1772591
, sendo indevida, a meu entender, a cobrança da multa de fidelização (R$ 4.031,95 – quatro mil e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

A situação foi bem delineada pelo magistrado a quo na fundamentação da sentença recorrida, nos seguintes termos:

“
Nota-se, portanto, que mesmo com a mudança de endereço, a autora pretendia cumprir o contrato pelo prazo remanescente buscando com a ré a viabilidade da medida, agindo de acordo com os princípios da cooperação, lealdade e boa-fé.

Nessa toada, verifica-se que a rescisão antecipada não ocorreu de forma imotivada pela autora. Na verdade, decorreu exclusivamente da inviabilidade técnica da ré para a continuidade da prestação do serviço na nova localidade da autora, que, inclusive, é relativamente perto do antigo endereço.

Por tudo isso, tendo a rescisão do contrato ocorrido de forma motivada, eis que não há como exigir fidelidade diante da negativa da prestação do serviço pela ré, ou seja, não se pode imputar à consumidora a responsabilidade pela inviabilidade técnica da instalação dos serviços em novo endereço e, consequentemente, não há que se aplicar a multa pelo término antecipado do contrato.
[...]
”

Presentes
, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva,
tenho por irretocável o édito condenatório, que declarou a não incidência da referida penalidade no caso dos autos
.

N
o tocante a indenização por dano moral, s
abe-se que o verbete sumular nº 227 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
desde que haja ofensa atinja a sua honra objetiva.
Significa dizer que para “
a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
[...]”
2

Em conclusão,
“
a
pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que comprovado o efetivo abalo à imagem da sociedade."
3

Neste contexto, entendo que o dano moral encontra-se caracterizado mediante análise do aspecto acerca da negativação do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes, sobretudo porque ainda que não haja unanimidade quanto a configuração de dano moral
in re ipsa
aplicável à pessoa jurídica, não tenho dúvida dos transtornos causados a vida financeira da mesma.

Consoante sabido,
a fixação do
quantum
a ser indenizado deve levar em conta
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
4

Dessa forma,
revendo a situação fática quanto
aos
danos morais,
considero
que
o valor fixado
em
R$
1
2
.000,00 (
doze

mil reais)
revela-se exorbitante, excedendo
os critérios
da
razo
abilidade
e
da
proporcional
idade
na hipótese concreta dos autos
.

Em situações análogas, esta Colenda Câmara vem entendendo pela aplicação do dano mora
in re ipsa
em favor da pessoa jurídica, no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. CONTRATADA DEU CAUSA À RESCISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA CONFIGURADA. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2. A requerente logrou êxito em demonstrar que o pedido de cancelamento do contrato se deu por consequência de falha na prestação do serviço, o que, conforme a jurisprudência desta Corte, impede a cobrança da multa por rescisão antes do término da vigência do contrato. Mesmo porque, não pode a empresa contratada se beneficiar com o recebimento da multa de fidelização por fato que ela mesma causou. 3. Conforme restou evidenciado nos depoimentos testemunhais, em razão da restrição do CNPJ da empresa, a Plena Saúde LTDA ficou impossibilitada de adquirir peças de automóveis para realizar os serviços habituais, perdendo clientes, em patente violação de sua honra objetiva que gerou dano extrapatrimonial à pessoa jurídica. 4. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, entendo que deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a função pedagógica da indenização, entendo por manter o valor a ser pago a título de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois no patamar da jurisprudência desta Primeira Câmara Cível.
5. Por último, em relação ao pedido reconvencional, também não vejo razão de reforma da sentença, pois o magistrado decidiu de forma acertada no sentido de que é devido à primeira requerida a quantia de R$ 1.490,10 (um mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos), correspondente ao valor efetivamente contratado pela apelada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 0003694-07.2018.8.08.0047, Relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2023)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – RESCISÃO – CULPA DA FORNECEDORA DO SERVUÇO – MULTA POR FIDELIZAÇÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A resolução de contrato por culpa da fornecedora do serviço afasta a exigibilidade de eventual multa por "fidelização".
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. 3. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(...) Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda,
a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo a quo em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é suficiente e adequado à reparação pretendida pela Apelada
, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparos neste particular. (TJES, Apelação Cível: 0006440-42.2018.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 07/Mar/2023)

Diante do

ex
posto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
a
ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
tão somente

para reduzir o quantum da indenização ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Considerando o teor da Súmula n° 326 do STJ, no sentido de que a condenação em danos morais em inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, deixo de inverter os ônus da sucumbência, mantendo-se como fixados na origem
.

É como voto.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
(AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022.)

3
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.837.060/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

4
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.